Tribunal: TJES
Processo: 5007921-57.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007921-57.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WALEFE PEREIRA SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de ordem de
h
abeas
c
orpus
, impetrado em favor d
e

Walefe Pereira Santos
, face a possível constrangimento ilegal cometido pel
o

Exmo.
Ju
iz
de Direito da
1
ª Vara Criminal d
e
Itapemirim
,
apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
w
rit
,

que
o paciente
teve sua prisão preventiva decretada em 04 (quatro) de setembro de 2020, ante a suposta prática do delito do artigo 215-A
(nove vezes)
, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal
,
apurada nos autos
da Ação Penal
nº
0001432-79.2020.8.08.0026
.

Nesse contexto, sustenta a defesa que não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, razão pela qual requer a
revoga
ção

d
a prisão
preventiva
,
ou, subsidiariamente,
a aplicação das medidas cautelares estabelecidas no artigo 319 do Código de Processo Penal, considerando, ainda, que o paciente possui dois filhos menores de 12 (doze) anos.

Pois bem.
Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada
à
presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que, as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

No caso concreto, apesar da manifestação inicial do impetrante,
verifico estarem presentes os requisitos
autorizadores
da prisão preventiva
, conforme
as
razões a seguir
reveladas
.

Consoante
se verifica dos documentos instrutórios juntados pelo impetrante, imputou-
se

ao
paciente
a suposta prática da conduta descrita no
artigo
215-A
(nove vezes)
,
na forma do artigo 71, ambos
do Código Penal
,
de modo que resta presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do Código de Processo Penal.

De igual modo, verifica-se que foram atendidos os requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, uma vez que a prisão preventiva d
o
paciente foi devidamente fundamentada na garantia da ordem púbica, tendo sido registrada a
existência de
prova da ocorrência do crime
,
de
indícios suficientes de autoria

e, ainda, de
perigo gerado pelo estado de liberdade d
o
imputad
o
.

Nesse ponto, s
obre o
perigo gerado pelo estado de liberdade
do paciente
,

conforme
se depreende da documentação trazida pela defesa, por pelo menos 09 (nove) vezes,
Walefe Pereira Santos
praticou ato libidinoso cont
ra
mulheres, sem a anuência dessas, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia.

Consta que o paciente, pilotando uma motocicleta, aproximava-se de mulheres que ele não conhecia
e
passava a mão na região glútea das ofendidas, sendo que em
algumas oportunidades
ele
também
pass
ava
a mão na vagina
das vítimas
,
além de
abaix
ar
a própria c
alça,
mostra
r
sua parte íntima, chegando até a intimidar uma das vítimas,
segurando
sua bicicleta, e dizendo que “iria pegá-la”.

Infere-se das declarações de algumas das vítimas, ainda, que o réu passava por elas devagar, rindo e debochando das mesmas, claramente com o intuito de constrangê-las e intimidá-las.

Registro, outrossim, que o paciente confessou a prática delituosa, narrando o
modus operandi
dos crimes, afirmando que não sabe o porquê que agia dessa forma, revelando que vem praticando tal ato com diversas mulheres desconhecidas há algum tempo, de modo a demonstrar total descaso com a dignidade sexual das vítimas.

Assim, a manutenção do decreto prisional é essencial
para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal,
e especialmente
para a
proteção
da
integridade física e psicológica das vítimas
.

Sobre isso, inclusive, oportuno transcrever trecho da decisão do magistrado
a quo
que indeferiu o pedido de revogação da prisão cautelar. Vejamos:

“
A presença nos autos de prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito imputado ao acusado aponta para a necessidade da manutenção do decreto prisional, especialmente para garantir a ordem pública.

A comunidade local ficou apreensiva com a conduta do acusado que, de motocicleta, parava próximo às vítimas e passava a mão na vagina, região glútea e pernas delas. Tal fato ocorreu diversas vezes, o que nos leva a crer que poderá acontecer novamente caso ele possa voltar a transitar normalmente pela cidade. Digo transitar normalmente pelo fato de que ele encontra-se foragido, pois sabedor do decreto prisional em seu desfavor.”

C
abe
ressaltar, a propósito, que
o Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento consolidado de que
não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa
, evidenciada pelo
modus operandi
com que o delito foi praticado.
Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA Nº 691/STF. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESPROPORCIONALIDADE. FUTURA CONDENAÇÃO. INCABÍVEL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. O Decreto prisional apresenta fundamentação que deve ser entendida como válida para a prisão preventiva,
consubstanciada na gravidade concreta do delito, ressaltando-se a necessidade da custódia cautelar pela ousadia do paciente em local público e com várias pessoas passar as mãos em partes íntimas de menor de idade, demonstrando comportamento repulsivo com outras mulheres, além da reiteração delitiva, por já ostentar condenação por crime doloso
. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva
. Precedentes. [...]. 6. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 709.339; Proc. 2021/0382100-1; PR; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 14/12/2021; DJE 17/12/2021)

Por fim, não se pode deixar de relevar que
o paciente encontra-se foragido, furtando-se da aplicação da lei penal
.

Assim, a gravidade concreta da conduta delituosa, e a habitualidade do paciente em condutas contra a dignidade sexual
não deixam dúvidas
a respeito d
a
imperiosa necessidade da
manutenção d
o decreto prisional
para resguardar a ordem pública
e a integridade das vítimas
.

Sendo assim, entendo que a prisão preventiva d
e
Walefe Pereira Santos
foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da C
onstituição Federal,
e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, §6º e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto,

conforme já fundamentado.

Noutro giro,
acerca da alegação da defesa de que o paciente possui
dois filhos com respectivamente 01 (um) e 08 (oito) anos de idade
, razão pela qual requer a substituição da prisão por medidas cautelares diversas da segregação, dispostas no artigo 319 do Código de Processo Penal, adianto-me em dizer que não assiste razão.

Isso porque, nota-se que no caso em comento a defesa não trouxe nenhuma documentação que comprove a paternidade do paciente, e muito menos que ateste que o paciente é o único responsável pelos cuidados de seus filhos, condição imprescindível para a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Sob outro enfoque, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que,
condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si só, desconstituir a custódia processual
, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.

Por fim, cabe salientar que adoto o entendimento de que
demonstrada
a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do C
ódigo de Processo Penal
, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal, apresentam-
se
insuficientes para o fim a que se destinam.

Assim
, não há se falar em constrangimento ilegal
no caso em apreciação
, razão pela qual, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: HABEAS CORPUS.
ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, NA FORMA DOS ARTIGOS 29 E 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL, DUAS VEZES
.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A DECRETAÇÃO DA
CUSTÓDIA CAUTELAR. INVIABILIDADE.
PRESENTES OS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
.
RÉU PRIMÁRIO.
APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
IMPOSSIBILIDADE.
ORDEM DENEGADA.
1.
Nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo, portanto, ser mantida a prisão preventiva. Ademais, a gravidade concreta da conduta constitui motivação idônea para fins de imposição da prisão preventiva. Precedentes.
2.
O fato do paciente supostamente ser o chefe do comércio de entorpecentes da região de Nova Colatina, e ter cometido homicídio de forma tão violenta, tendo como motivação a guerra no tráfico de drogas, evidencia o perigo gerado com sua liberdade, e a imperiosa necessidade da custódia preventiva do paciente para resguardar a ordem pública, e evitar a reiteração delituosa.
3.
No que diz respeito à alegação defensiva de que não há comprovação de que o réu é reincidente, saliento, que não obstante o paciente, de fato, seja primário, tal circunstância não é impeditiva para a decretação de sua prisão preventiva, especialmente quando presentes os requisitos autorizadores para tanto, dispostos no artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal, conforme se demonstra no caso em comento.
4.
O entendimento jurisprudencial é no sentido de que demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam como insuficientes para o fim a que se destinam.
5
.
Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si só, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.
6
.
Ordem denegada.
DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.